Tribunal: TJMT
Processo: 0000231-08.2014.8.11.0017
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000231-08.2014.8.11.0017
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Competência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA - CPF: 474.910.001-34 (ADVOGADO), ROGERIO CAETANO DE BRITO - CPF: 771.010.061-91 (ADVOGADO), DANILO SCHEMBEK SOUZA - CPF: 017.254.761-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO –
INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO INADIMPLENTE NO SIGCON (
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS) – IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 037/2012, A CARGO DE GESTOR ANTERIOR – DEMONSTRAÇÃO DE QUE A GESTÃO SUCESSORA ADOTOU PROVIDÊNCIAS OBJETIVANDO O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – POSSIBILIDADE DE
SUSPENSÃO DA INADIMPLÊNCIA CONSTANTE NO SIGCON – SÚMULA 615 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
N
os termos da Súmula 615 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez demonstrada a adoção de providências na gestão sucessora visando a responsabilização de gestor público anterior por irregular prestação de contas, é possível a exclusão do Município do cadastro de inadimplentes do SIGCon.

2. No caso em apreço, apesar das irregularidades verificadas na prestação de contas do Convênio n. 037/2012, restou demonstrado que a
gestão sucessora adotou providências visando o ressarcimento dos danos causados por gestão anterior, o que autoriza a suspensão da inscrição do ente municipal no cadastro de inadimplentes junto ao Sistema de Gestão de Convênios do Estado de Mato Grosso – SIGCON.

3.
O mero inconformismo, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão monocrática impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, manteve a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara
da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que, nos autos da ação declaratória de anulação de ato administrativo nº 0000231-08.2014.811.0017, proposta pelo
Município de São Félix do Araguaia/MT
, julgou procedente o pedido inicial para o fim de suspender o cadastro de inadimplente do ente municipal junto ao
Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCon em relação ao convênio nº 037/2012/SEDTUR, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Inconformado, o agravante aduz, em breve síntese, que a decisão monocrática deste Relator, que negou provimento ao recurso de apelação, merece ser reformada,
posto que não se encontram presentes nenhuma das situações que autorizam a suspensão da inadimplência do Município de São Félix do Araguaia/MT junto
ao
Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCon
.

Sustenta que a alegação do autor segundo a qual a situação de inadimplência decorreu de atos praticados por outro gestor público e que o Município não pode ser prejudicado em razão de irregularidades cometidas em Administração passada não merece procedência, ao passo que a responsabilidade é do ente municipal.

Defende que
“o fato do município estar movendo ação em face do ex-gestor, ao propor a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, não fez com que o Município tivesse regularizado sua pendência perante o Estado de Mato Grosso”,
bem como não faz desaparecer a responsabilidade pela não prestação de contas.

Enfatiza que
“
compete ao prefeito sucessor apresentar as contas referentes aos recursos estaduais recebidos por seu antecessor, quando este não o tiver feito ou, na impossibilidade de fazê-lo, adotar as medidas legais visando ao resguardo do patrimônio público com a instauração da competente Tomada de Contas Especial, sob pena de corresponsabilidade”
de modo que só assim poderá ser suspensa a situação de inadimplência.

Aduz que, a partir das disposições expressas no artigo 26-A, §§ 7º a 9º, da Lei nº 10.522/2002, extrai-se
“
facilmente a obrigação que recai sobre o gestor sucessor de prestar contas de recursos provenientes de ajustes firmados por seu antecessor, quando este for omisso, prevendo, ainda, que, na impossibilidade de fazê-lo (por ausência de documentação na prefeitura, por exemplo), caberá ao sucessor oferecer justificativas ao órgão repassador sobre o impedimento de prestar contas e solicitar a instauração da respectiva Tomada de Contas Especiais”
, quando, só então, poderia haver a suspensão do registro de inadimplência do ente municipal.

Pontua que
“
a própria Lei de Responsabilidade Fiscal no § 3º do art. 25, ressalva que as sanções de suspensão de transferência voluntária não se aplicam as ações de educação, saúde e assistência social”
o que evidencia que a regularidade fiscal é requisito para que ocorram transferências voluntárias de recursos.

Alega que a propositura da ação judicial em face do ex-gestor, por si só, não gera o efeito imediato da Súmula nº 615 do STJ,
“
uma vez que tal súmula exorta ainda para a responsabilidade do atual gestor em promover os atos necessários para fins de reparação do erário estadual quando detectarem eventuais falhas no trato das verbas públicas estaduais.”

Conclui que
“
a decisão agravada acaba por permitir o descumprimento da obrigação da atual gestão sucessora de prestar contas da gestão anterior, não sendo correta tal interpretação da Súmula e o descumprimento da Lei n. 12.810/2013.”

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do presente agravo interno, com
o consequente provimento do recurso de apelação interposto.

A parte agravada, uma vez intimada, apresentou contraminuta ao agravo interno, pugnando
pelo seu desprovimento, posto que a decisão monocrática recorrida é justa e irretocável
(Id. 106387459).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, manteve a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara
da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que, nos autos da ação declaratória de anulação de ato administrativo nº 0000231-08.2014.811.0017, proposta pelo
Município de São Félix do Araguaia/MT
, julgou procedente o pedido inicial para o fim de suspender o cadastro de inadimplente do ente municipal junto ao Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCon em relação ao convênio nº 037/2012/SEDTUR, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Infere-se, a partir dos autos originários, que
o Município de São Félix do Araguaia propôs a presente ação declaratória visando a obtenção de provimento jurisdicional para que o Estado de Mato Grosso se abstenha, em definitivo, de inscrever o Município na condição de inadimplente no
Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCon, devido a irregularidades na prestação de contas do convênio nº 037/2012, firmado com a Secretaria de Estado de Cultura, Turismo e Lazer.

Para tanto, o ente municipal relata, na sua inicial, que as irregularidades relacionadas ao convênio nº 037/2012 foram praticadas por ex-gestor, tendo sido adotadas, pela atual gestão, medidas visando a responsabilização daquele, mediante o ajuizamento de ação civil por ato de improbidade administrativa, bem como o requerimento de instauração de T
omada de Contas Especial.

Na sentença, ao analisar o pedido inicial, a magistrada singular julgou-o procedente, tendo argumentado o que segue:

“Em análise detida e minuciosa das provas que acompanham o presente feito, em que pese ser legítima a ordenação de restrição cadastral do ente, mostra-se necessário suspender tal situação de inadimplência, pelos fatos a seguir expostos.

De fato, restou demonstrado que as prestações de contas do referido convênio não foram devidamente prestadas, levando a inobservância de seu objeto pelo Gestor atuante à época, Sr. Filemon Gomes Costa Limoeiro, em relação aos valores repassados ao Município de São Félix do Araguaia, sob sua gerência a época. Tal situação inclusive culminou no ajuizamento da ação civil pública que tramita nesta Comarca (nº. 936-40.201.811.0017). A parte autora alega que tomou todas as providências que estavam ao seu alcance no sentido de responsabilizar o ex-gestor, por ato supostamente improbo, tendo requisitado ao requerido a instauração de tomada de contas especial, cujo pedido não foi atendido. (...)

Percebe-se que o requerido, mesmo provocado a tomar a medida que lhe cabia, assim não o fez, de modo que entende-se que o fato de o Município atualmente não estar inscrito em órgão de inadimplência, em relação à prestação de contas do referido convênio, pode a qualquer momento ser revisto, conduzindo a possibilidade de retorno da situação de inadimplência, eis que tal cancelamento ao que tudo indica, se deu de forma precária, deveras discricionária (vide ofício de fl. 148). (...)

Conforme exposto, fora requerido ao Estado a instauração de tomada de contas especial, considerando que o gestor responsável pela falta de prestação de contas não mais ocupa o cargo na administração pública municipal, devendo eventual inadimplência em face do Convênio 037/2012 ser suspensa.

Tem-se a notificação nº. 407/2013, juntada às fls. 26/27, seguida de justificativa em fls. 28/30. Juntou cópia da inicial da ação civil pública contra ato de improbidade ajuizada em face do ex-gestor (fls.31/45), seguido de cópia do ofício que requereu a abertura de tomada de contas especial contra o agente que causou a inadimplência (fls.46/47). Juntou também o espelho de fl. 48, denominado “certidão de habilitação parcial” constando a pendência de prestação de contas com o convênio em análise.

O requerido aduz que a alteração do gestor Municpal não tem o condão de excluir a falha, o que é bem verdade, a falha não resta excluída, e sim elidida, suspensa, passível de responsabilização do gestor por procedimento com rito próprio, e mediante a ação civil pública que discute os mesmos atos aqui esmiuçados. Logo, tendo a parte Requerente demonstrado que a todo momento manteve uma postura ativa perante a situação a fim de responsabilizar o ex-gestor pelos possíveis atos ímprobos, merece ter seu pedido inicial acolhido pelos motivos e fundamentos acima expendidos.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com exame do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para CONDENAR a parte requerida a suspender eventual superveniência de inadimplência do Município de São Félix do Araguaia/MT, referente ao Convênio 37/2012.”
(Id. 87384534 – pp. 11/18).

Diante da sentença de procedência do pedido autoral, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, o qual fora, monocraticamente, desprovido por este Relator, nos termos do
artigo

932,

inciso
I
V,

“a”,

do Código

de Processo Civil (Id. 94052481).

Daí a interposição do presente agravo interno, pretendendo, o agravante,
que a questão seja submetida à análise do órgão colegiado a fim de que seja dado prosseguimento ao recurso de apelação interposto com a reforma da decisão monocrática proferida, ao argumento de que a suspensão da inadimplência, no presente caso, é ilegal, conforme teses sintetizadas no relatório.

Ocorre que, a despeito dos argumentos lançados, não merece prosperar a irresignação recursal
.

A priori
, convém asseverar que a irregularidade verificada na prestação de contas relativa ao Convênio nº 037/2012 torna, de fato, possível a restrição administrativa consistente na inclusão do Município no cadastro dos inadimplentes do SIGCON, mesmo que o descumprimento dos preceitos legais tenha ocorrido à época da gestão anterior.

Contudo, entende-se modernamente que, quando comprovada a instauração de procedimentos específicos com vistas a obter a tomada de contas, a responsabilização e a reparação dos danos causados por ex-prefeito, que deixou de prestar contas de convênios ou prestou irregularmente, deve ser afastada

a inclusão do Município em cadastro de inadimplentes.

Inclusive, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez demonstrada a adoção de providências visando a responsabilização de gestor público anterior por irregular prestação de contas, possível a exclusão do Município do cadastro de inadimplentes do SIGCon, o que indubitavelmente restou demonstrado no caso concreto.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 615 do Superior Tribunal de Justiça que
“
não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos
.”
[Destaquei].

A propósito, em processo oriundo desta unidade federativa, assim decidiu o STJ:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM ARESP. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO MUNICÍPIO DE NOBRES/MT, A FIM DE SE ASSEGURAR A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO E REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS, INDEPENDENTEMENTE DA INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. IRREGULARIDADES ATRIBUÍDAS A PRETÉRITO ALCAIDE. O TRIBUNAL DE ORIGEM DEIXOU EXPRESSAMENTE CONSIGNADO QUE FORAM ADOTADAS PROVIDÊNCIAS OBJETIVANDO O RESSARCIMENTO DO ERÁRIO FRENTE AO EX-GESTOR,
RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ CAUSA MATERIAL PARA QUE PERSEVEREM RESTRIÇÕES À OBTENÇÃO DE RECURSOS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS EM VIRTUDE DE INSCRIÇÃO DA URBE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior tem a diretriz de que, comprovada a adoção de providências contra ex-Prefeito para reparar os danos eventualmente cometidos, preserva-se o Município do constrangimento de ser incluído no rol dos inadimplentes
(AREsp 1.535.729/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 05.11.2019). 2. No mérito, o Tribunal de origem, a partir dos elementos factuais que se represaram no aresto, reconheceu que o Município de Nobres/MT tomou as providências cabíveis visando regularizar a sua situação nos cadastros de inadimplência, tanto que comprovou a instauração da Tomada de Contas Especial com vistas à apuração das responsabilidades do ex-prefeito pelas irregularidades ocorridas no aludido convênio (fls. 270). 3. Inviável, nesse contexto, a pretensão recursal do ente federal de que seja reconhecida, nessa instância extraordinária, a ausência de comprovação de que o atual Alcaide tenha tomado todas as devidas providências tendentes à regularização da situação de inadimplência municipal junto ao SIAFI/CAUC. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.077.974/MA, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24.11.2017; AgRg no AREsp 787.120/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 11.12.2015. 4. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 948690 MT 2016/0179560-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 16/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019) [Destaquei].

Esta Corte Estadual de Justiça tem comungado de idêntica orientação. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES À GESTÃO ANTERIOR – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SIGCON – ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O RESSARCIMENTO DO DANO – VERIFICAÇÃO – NOTIFICAÇÃO E AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR PARTE DA MUNICIPALIDADE – SUSPENSÃO DA RESTRIÇÃO — POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO COLENDO STJ – RECURSO PROVIDO.
A ausência de prestação de contas de prefeito de gestão anterior não impede a inclusão do ente municipal em cadastros de inadimplentes, contudo, quando demonstrada a adoção de providências necessárias para responsabilização do ex-gestor pela atual administração, plausível e possível a exclusão do Município da referida relação, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
. Recurso provido.”

(TJMT, N.U 1009498-33.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020) [Destaquei].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - SIGCON - PROVIDÊNCIAS DE RESPONSABILIZAÇÃO DO EX-PREFEITO - OCORRÊNCIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de permitir a transferência voluntária ao ente público que esteja inscrito nos órgãos restritivos, desde que o novo sucessor da administração municipal tenha adotado providências para reverter a situação, inclusive, com a adoção de medidas contra os ex-gestores, no sentido de reparar os danos eventualmente cometidos
. 2. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, acertada a decisão que converteu o pedido de antecipação de tutela em medida cautelar, deferindo a tutela de urgência, para o fim de determinar a imediata exclusão do agravado no Cadastro Estadual SIGCon.”

(N.U 0115650-64.2013.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/03/2015, Publicado no DJE 23/03/2015) [Destaquei].

Na hipótese em apreço, verifica-se que, apesar das irregularidades na prestação de contas do Convênio nº 037/2012, firmado na gestão do ex-Prefeito
Filemon Gomes Costa Limoeiro
, foram adotadas medidas pelo Prefeito sucessor visando apurar a
responsabilidade por ocorrência de dano ao erário, que resultou no ajuizamento de ação civil contra ato de improbidade, distribuída sob o nº 0000936-40.2013.811.0017, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia.

Além disso, conforme ofício nº 065/2013/GAB (Id. 87383534 – pp. 6/7), fora requerido ao Estado de Mato Grosso a instauração de Tomada de Contas Especial em face do gestor responsável pela irregular prestação de contas e inadimplência do Município, não tendo o ente estadual instaurado o aludido procedimento especial.

Não é demais asseverar, também, que, diversamente do quanto argumentado pelo recorrente no presente recurso, o acolhimento da pretensão autoral no sentido de suspender o cadastro de inadimplente do ente municipal junto ao Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCon em relação ao convênio nº 037/2012/SEDTUR não significa que o atual gestor está autorizado a deixar de prestar contas referente à gestão anterior, mas apenas que,
comprovada a adoção de providências contra ex-Prefeito para reparar os danos eventualmente cometidos, preserva-se o Município de ser incluído no rol dos inadimplentes.

Por fim, tem-se que a negativação cadastral do Município possuí o condão de acarretar severos prejuízos aos munícipes, pois a inscrição do ente municipal no cadastro do SIGCon impedirá a celebração de novos convênios e obtenção de recursos estaduais, sendo certo que as receitas municipais são escassas e insuficientes para atender todas as demandas da população.

Assim, tendo em vista que restou devidamente comprovado nos autos que a gestão municipal sucessora procedeu com a busca de meios para responsabilizar o gestor pretérito, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe, a fim de que o Estado de Mato Grosso se abstenha de incluir o Município de São Félix do Araguaia no cadastro de inadimplentes do SIGCon, em relação ao Convênio nº 037/2012, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ.

Com isso, considerando que o agravante sequer cuidou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão ora combatida, limitando-se a reproduzir os argumentos ventilados no apelo, que, todavia, não se mostram suficientes a ensejar a modificação do
decisum
proferido pelo magistrado de piso, deve ser negado provimento ao presente recurso.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida em sede de recurso de apelação por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021